Tribunal: TJSP
Processo: 2116803-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Alegação de concorrência desleal - Pedido de tutela de urgência tendente à retirada de informações de sítios na Internet e abstenção de referências à autora e a sua marca - Tutela de urgência indeferida – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Inexistência de efetiva e imediata plausibilidade das alegações formuladas

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Alegação de concorrência desleal - Pedido de tutela de urgência tendente à retirada de informações de sítios na Internet e abstenção de referências à autora e a sua marca - Tutela de urgência indeferida – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Inexistência de efetiva e imediata plausibilidade das alegações formuladas pela parte recorrente - Necessidade de instrução e contraditório – Falta de contemporaneidade do pleito - Decisão mantida - Recurso desprovido.